Tribunal: TJES
Processo: 5012777-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012777-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RECORRIDO: KAROLINE DA SILVA CARVALHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A AUTORA ALEGA TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS EM 22/01/2021, CONTUDO CONTINUOU A SER COBRADA NOS MESES SEGUINTES. INFORMA TER QUITADO AS FATURAS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021 NO IMPORTE DE R$ 211,68 (DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). A REQUERIDA ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E INFORMOU NÃO TER LOCALIZADO NENHUM PROTOCOLO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA QUE A DEMANDADA PROMOVA O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE TELEFONIA COM DATA RETROATIVA A 22/01/2021, A SUSPENSÃO DAS FATURAS DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021, BEM COMO SE ABSTENHA DE EMITIR NOVAS COBRANÇAS; E DEIXE DE INSCREVER A AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$211,68 DEVIDAMENTE CORRIGIDO E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
. DIFERENTEMENTE DO QUE FORA ALEGADO PELA RECORRENTE A AUTORA COLACIONOU AOS AUTOS PROTOCOLO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS (ID.2950968). É INCONTROVERSO O PAGAMENTO DAS FATURAS DE MAIO A JULHO DE 2021, MESMO SEM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. A DEMANDADA SEQUER COMPROVOU A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O RESPECTIVO PERÍODO.
NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.